Tribunal: TJMT
Processo: 1021408-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021408-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), LETICIA APARECIDA BRAGA DA SILVA - CPF: 027.971.021-69 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 1a. E O 4o. VOGAL, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2a. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4o. VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO CURSO – TRAVA SISTEMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – AUSENCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Em 2015 o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

II - Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei no 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

III - Desta feita, conforme contrato firmado pela ora Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.

IV – Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida à cobrança do valor residual das mensalidades.

V – Ademais, a Instituição educacional apelante, não figura como parte no contrato de financiamento celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

VI - Assim, o débito é existente e válido, primeiramente porque resulta de serviços educacionais/pedagógicos/acadêmicos efetivamente prestados à aluna, e depois porque, conforme dispõem a lei e o contrato, sobrevindo redução do valor do crédito estabelecida pelo Fundo, cumpre ao aluno a responsabilidade pelo pagamento da diferença em prol da IES, e não a esta subsidiar o custo diferencial do serviço prestado àquele.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 1021408-94.2018.8.11.0041, da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por LETICIA APARECIDA BRAGA DA SILVA em desfavor da ora apelante.

Na origem, a parte autora/apelante alegou ser detentora de financiamento estudantil (FIES), por meio do qual, seu curso de medicina e pago com financiamento integral de 100%.

Entretanto, afirmou que o percentual financiado vem sofrendo redução quando dos aditamentos dos contratos semestrais, razão pela qual, vem sofrendo cobrança para pagamento do saldo da mensalidade não pago pelo FIES.

Com tais argumentos, requereu suspensão da cobrança, e condenação da Instituição de ensino ao pagamento de danos morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu sentença (id. 56113465), julgando parcialmente procedentes os pedidos inaugurais; confirmando a antecipação de tutela concedida e declarar a inexigibilidade do débito de R$ 4.599,99 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), objeto desta ação; Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% para cada um, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo 5% devido pela parte autora e 5% pela parte ré; todavia, tendo em vista que a autora/apelada é beneficiária da gratuidade da justiça, suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos, condicionada à alteração da situação financeira.

Insatisfeita com a sentença, a empresa requerida apresentou recurso de Apelação (id. 56113475), aduzindo que; (i) litisconsórcio passivo necessário com MEC e FNDE; (ii) competência à justiça federal; (ii) que em nenhum momento a instituição anuiu com o congelamento de valores da semestralidade; (iii) que a cobrança é regular, já que prevista no contrato do FIES; (iv) que a IES promoveu reajustes em conformidade com a LEI 9.870/1999, a qual dispõe sobre o valor das anuidades na escolares e que não estabeleceu limites para atualização de valores;

Contrarrazões apresentadas sob id. 56113478

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 1021408-94.2018.8.11.0041, da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por LETICIA APARECIDA BRAGA DA SILVA em desfavor da ora apelante.

I - PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM MEC E FNDE.

Inicialmente esclareço que inexiste questionamento com relação ao contrato de financiamento Estudantil, e seus valores.

A questão versa sobre a possibilidade da IES efetuar a cobrança do saldo devedor não coberto pelo financiamento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COMINATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Programa Uniesp Paga. Art. 345, I, do Código de Processo Civil que não autoriza o corréu que deixou de apresentar sua contestação a alegar matérias não impugnadas pelos outros corréus ou sequer analisadas pelo juízo a quo. Aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação. Contratos coligados. Litisconsórcio passivo necessário com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Não ocorrência. Demanda que se restringe a analisar a exigibilidade da cobrança do débito em face da autora. Ausência de discussão a respeito do contrato de financiamento FIES. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. Ausência de prova quanto ao fornecimento adequado para a aluna de informações. Recursos improvidos.' (TJSP; AC 1003060-88.2018.8.26.0565; Ac. 13581009; São Caetano do Sul; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Exner; Julg. 25/05/2020; DJESP 01/06/2020; Pág. 2749)

Com tais considerações, entendo inexistir a figura do litisconsórcio passivo, razão pela qual, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

II – DO MÉRITO

O cerne da presente demanda consiste em saber se é possível à cobrança da diferença entre o valor das mensalidades da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, é o valor pago pelo FIES.

Inicialmente esclareço que os Recursos possuem correlação, razão pela qual, serão julgados em conjunto.

Pois bem,

Friso que a empresa apelante não figura como parte no contrato de financiamento celebrado exclusivamente entre estudantes financiados e o FNDE.

Assim, não se trata de adesão e sim e tão somente que, em relação ao aluno, as mensalidades são pagas pelo FNDE.

Isto porque a instituição de ensino não participa de qualquer tratativa entre o estudante financiado e o FNDE, são relações distintas e inconciliáveis.

Nesse sentido, colaciono parte do voto elucidativo no 1006305-47.2018.8.11.0041 da Relatoria do Eminente Desembargador João Ferreira deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“O art. 3°, §1o, I a V, da Lei no 10.260/2001, dispõe que a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC) na qualidade de formulador da política de oferta do crédito destinado ao financiamento estudantil e da supervisão sistêmica do programa, cabendo ao FNDE a gestão operacional concreta das concessões de crédito estudantil, atuando o Fundo, na condição de operador, tanto no processo de inclusão de novos alunos, como no campo das renovações e aditamentos de contratos em curso, tudo operado de maneira integralmente eletrônica pelo Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

Nesse processo, a Instituição de Ensino Superior não tem ingerência decisiva alguma, quer dizer, não possui qualquer poder ou capacidade de interferência tanto na concessão originária do financiamento (definição de critérios; seleção de perfis; triagem; exclusões; forma de pagamento; reajustes etc), como em qualquer subsequente alteração das condições contratuais, especialmente no tocante à definição do percentual do financiamento semestral, até porque, frise-se bem, a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de não figurar na presente lide, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil, primeiramente porque a redução do percentual do financiamento, gerando diferença financeira entre o valor da semestralidade cobrado pela IES e o crédito estudantil a menor concedido ao aluno, foi estabelecida unilateralmente pelo FNDE sem qualquer mínima ingerência ou participação da IES, e depois porque, segundo os fatos narrados pela aluna/requerente, os problemas que ela passou a experimentar no relacionamento acadêmico com a IES, decorreram diretamente dessa alteração implementada pelo FNDE na sistemática do FIES (“trava sistêmica”), ou seja, na raiz de todos os males que os estudantes financiados passaram a sofrer está justamente a inserção da tal “trava sistêmica” implantada pelo FNDE, trava esta que, de uma hora para outra, reduziu o percentual do financiamento e, consequentemente, o montante do crédito destinado ao custeio da semestralidade, forçando a cobrança da diferença entre os dois valores pelas IES, e gerando, na ponta da equação, onde situada a clientela estudantil carente de recursos, choro e ranger de dentes justamente em razão de restrições acadêmicas e pedagógicas, especialmente cobranças, realizadas pelas IES em decorrência do inadimplemento das prestações pelos alunos.

Assim, para melhor compreensão do imbróglio, cumpre breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE passou a operar”.

Assim, se por qualquer motivo reside aumento do valor das prestações, quer pelos reajustes normais, quer por redução do repasse pelo Governo Federal, esta questão não atinge a instituição educacional que está agindo dentro do exercício regular de um direito cobrar a diferença. (art. 188, II, CC).

Não se pode olvidar que se trata de uma pessoa jurídica de direito privado e não pode, sob pena de não prestar o serviço eficaz, como recomenda o próprio CDC, que é aplicável na espécie, podendo ate encerrar suas portas, subsidiar alunos em face de que o Governo Federal que, em relação ao estudante, comprometeu pagar 100% da mensalidade e não o fez.

Neste caso, compete ao aluno dirigir com a ação específica junto a Justiça Federal com uma ação de obrigação de fazer ou, dependendo de análise mais acurada, de uma ação mandamental, em face do FNDE para que este cumpra o que restou acordado, isto é, o pagamento integral da mensalidade com os respectivos reajustes. Enquanto isso não ocorrer e o aluno nada faz para defender seus direitos, mudando meu ponto de vista jurídico em relação a este aspecto, deve este arcar com o pagamento da diferença.

Apenas a titulo elucidativo, friso que em 2015 o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei no 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Desta feita, conforme contrato firmado pela recorrente com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deveria ser arcado pela própria aluna/autora.

Com tais considerações, a exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o valor das mensalidades, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência, como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE, que estabelece na cláusula quinta, paragrafo único, estabelece expressamente que:

“EVENTUAL DIFERENÇA DECORRENTE DO PERCENTUAL DE FINANCIAMENTO ESTABELECIDO NESTE CONTRATO E O VALOR TOTAL DO ENCARGO EDUCACIONAL PRATICADO PELA IES NO ÂMBITO DO FIES SERÁ COBERTA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS DO FINANCIADO” (id. 56111456 - Pág. 3).

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 96,34% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – PREVISÃO DE CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELA ACADÊMICA – POSSIBILIDADE – CIÊNCIA EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se claramente estabelecido no contrato de financiamento estudantil firmado entre a autora e o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi disponibilizado o crédito correspondente ao valor global, cabendo à própria aluna o pagamento das diferenças entre tal valor e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades, há que ser mantida a improcedência da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais”.
Se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO 1021935-12.2019.811.0041, RELATORA: DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

Ainda,

[...] Destarte, a despeito de o contrato de financiamento abranger 100% dos encargos educacionais, há previsão expressa no sentido de que eventual diferença residual nos custos das mensalidades deverá ser suportada pela financiada.

Neste particular, insta salientar que o agente financeiro concedeu um limite de crédito global e acréscimos pré-definidos para cobrir os encargos educacionais e suas possíveis elevações, conforme se observa da CLÁUSULA TERCEIRA: [...]

Assim, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da embargada, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades. [...]” (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U. 1015974-27.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario).

Por fim,

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – VALOR DA SEMESTRALIDADE PREVISTO CLARAMENTE NO CONTRATO – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELO ACADÊMICO – TERMOS DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSAS – INDICAÇÃO DE MONTANTE INFERIOR FOI INFORMADO – ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando claramente estabelecido no Contrato o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança. [...]” (TJMT, N.U 1004469-93.2017.8.11.0002, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DJE 05/04/2019).

Da mesma forma, colaciono entendimento jurisprudencial do TJMS:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ALEGAÇÃO DE COBERTURA PELO FIES – FINANCIAMENTO QUE NÃO COBRE VALOR TOTAL DA SEMESTRALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado.
Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar.' (TJMS, Apelação 0825651-95.2017.8.12.0001, relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 08 de Novembro de 2019).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADO REMATRÍCULA REAJUSTE DA MENSALIDADE SALDO RESIDUAL RECURSO PROVIDO Inexiste julgamento extra petita quando o juiz decide a lide nos limites do pedido formulado na peça inaugural. Como o curso universitário é dividido em semestres, há necessidade da renovação da matrícula para se estabelecer as obrigações futuras. Não se revela abusiva a mensalidade que obedecer aos critérios exigidos no artigo 1o, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.870/99. É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado. (TJMS, Apelação Cível n. 0807913-65.2015.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, julgado em 27/05/2019).

Assim, a diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES deverá ser pago pela apelada.

Nesse sentido, a própria petição inicial, bem como a contestação, estão devidamente instruídas com documentos referentes ao aditamento do contrato inicial, com a descrição da evolução do valor da semestralidade, inexistindo dúvidas quanto a existência do crédito.

Destarte, a dívida referente à cobrança do valor residual das mensalidades pertence à recorrente, não havendo falar em ato ilícito praticado pela IES.

Com tais considerações, não há no que se falar em inexistência de dívida, ou em qualquer irregularidade ou ilegalidade da cobrança da diferença da mensalidade não paga pelo FIES.

Ante ao exposto, conheço do Recurso de IUNI UNIC EDUCACIONAL, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima, reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando a exclusivamente a parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciária.

É o relatório.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A
., em virtude da sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados por
Letícia Aparecida Braga da Silva
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

Em síntese, a Recorrida promoveu a Ação alegando que, em março de 2015, firmou contrato com a Instituição de Ensino Superior (IES) e com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, onde foi estabelecido que não pagaria qualquer valor a título de mensalidade, pois lhe foi garantido o financiamento integral (100%).

Contudo, em 2018 foi surpreendida com a cobrança de R$ 4.599,99 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais), a título de “Serviços Educacionais FIES”, decorrente da diferença entre o repassado pelo Governo Federal e a mensalidade do curso.

Na sentença, a Juíza singular ratificou a liminar anteriormente concedida, declarou a inexigibilidade do débito objeto da lide; contudo indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sendo 5% (cinco por cento) devido pela Autora/Apelada e 5% (cinco por cento) pela Apelante.

A Apelante suscita preliminar de litisconsórcio passivo necessário do MEC e do FNDE e, de conseguinte, aduz que a competência é da Justiça Federal.

No mérito, em síntese, aduz que a Recorrida tem o dever de pagar a diferença entre o valor repassado pelo Governo Federal e o das mensalidades.

Do Litisconsórcio Passivo Necessário
:

Consoante dispõe do artigo 114 do CPC
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

Entretanto, apesar de o contrato ter sido firmado com o FNDE, a insurgência da Autora refere-se às cobranças de valores excedentes realizadas pela Instituição de Ensino, não alega qualquer ilicitude do MEC ou da FNDE, mostrando-se desnecessária a inclusão destes nessa lide.

Assim, diante da inexistência de litisconsórcio passivo
necessário
, rejeito a preliminar.

Do Mérito:

Inobstante as razões expostas pelo Relator, compartilho do entendimento jurisprudencial segundo o qual a estudante não pode ser compelida ao pagamento da complementação, quando o contrato de serviços educacionais e o de financiamento foram firmados até o 2o Semestre de 2016 e garante o pagamento de 100% da mensalidade.

Com efeito, a par das inúmeras alterações normativas quanto ao tema, em resumo pode-se dizer que
para os contratos firmados até o 2o semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso
. Isso porque, até aquela data, as instituições de ensino somente poderiam cobrar como semestralidade para estudante beneficiário do financiamento estudantil, o valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), conforme estabelecido pelo agente operador (FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Ou seja, ao aluno que tinha 100% de financiamento, estava garantido o valor máximo de semestralidade - R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos),
e a instituição de ensino não podia cobrar nenhum valor adjacente, visto que este é o valor da semestralidade para o estudante do FIES
.

Aos estudantes que aderiram ao financiamento parcial, por óbvio, as instituições de ensino poderiam cobrar a diferença da parte não financiada; todavia, ainda assim, deveriam respeitar o limite de semestralidade para o FIES - R$ 42.983,70.

Contudo,
depois da edição da Portaria Normativa 04/2017 pelo MEC
, o FNDE deixou de limitar os valores dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino superior em contraprestação aos cursos ofertados aos estudantes, e passou a limitar, apenas, a parte a ser financiada pelo fundo, bem como
autorizou que a parte não coberta pelo financiamento e que superar o valor limite, seja cobrada do estudante, pela IES – Instituição de Ensino Superior
.

A fim de evidenciar as diferenças entre os dois tipos de contratação - ocorridas até o 2o semestre de 2016 e as posteriores ao 1o semestre de 2017, importa registrar que o próprio FNDE editou a Portaria 638/2017, cujo artigo primeiro tem a seguinte redação:

'Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), CABENDO AO ESTUDANTE ARCAR COM A EVENTUAL DIFERENÇA. (sem grifos no original)'

Aliás, é tão nítida diferença entre os contratos firmados até o 2o semestre de 2016 e aqueles firmados depois, que a Resolução 22/2018 do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, que regula o teto vigente para os contratos firmados a partir do 1o semestre de 2017, prevê a possibilidade de cobrança de diferenças de encargos pelas instituições de ensino, com referencia à integralidade da semestralidade cobrada. Confira-se:

Art. 1o Estabelecer o valor semestral máximo e mínimo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para contratos formalizados a partir do 2o semestre de 2018:

I - Valor máximo de financiamento: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos); e

II - Valor mínimo de financiamento: R$ 300,00 (trezentos reais).

§ 1o Os valores máximos e mínimos de que tratam os incisos I e II deste artigo aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2o semestre de 2018, referentes a contratos de financiamento formalizados a partir do 1o semestre de 2017.

§ 2o Será de exclusiva responsabilidade do estudante com CONTRATO FORMALIZADO A PARTIR DO 1o SEMESTRE DE 2017 o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devido à instituição de ensino superior pela prestação de serviços educacionais QUE SUPEREM O VALOR MENCIONADO NO INCISO I DO CAPUT DESTE ARTIGO.

Art. 2o Esses parâmetros serão implementados pelo Agente Operador diretamente no Sistema Informatizado do Fies (SisFIES). (sem grifos no original)

Assim, é evidente que o tratamento jurídico dado aos estudantes contratantes até o 2o semestre de 2016 é diverso, pois somente os estudantes que formalizaram o contrato a partir do 1o Semestre de 2017 “são exclusivamente responsáveis pelo pagamento” da cobrança das diferenças que superem o valor semestral de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Neste caso, o contrato foi firmado em 2015, ou seja, muito antes do primeiro semestre de 2017, de conseguinte, para a Apelada vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que, tem garantida a semestralidade de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Logo, tendo em vista que a limitação não se dirige apenas aos repasses de recursos a serem efetivados pelo FNDE, mas também à conduta da própria instituição de ensino Recorrente, que não pode cobrar remanescente da estudante com base em valores superiores a este referido teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), a cobrança objeto desta lide é indevida.

Ademais, sem embargo do entendimento exposto pelo nobre colega, no sentido de que a cobrança tem previsão contratual, no meu modo de ver, o parágrafo único da cláusula quinta do contrato de abertura de crédito firmado entre o FNDE e a Recorrida não obriga a acadêmica ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata, que na época da formalização do contrato não era aplicável para os alunos com financiamento integral (100%).

No mesmo norte, oportuna transcrição de aresto do Tribunal Regional Federal da 4.a Região:

ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO FIRMADO ATÉ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016. VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O MONTANTE MÁXIMO DO FINANCIAMENTO DISPONIBILIZADO PELO FIES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ESTUDANTE O EXCEDENTE. TENTATIVA DE BURLA AO SISTEMA. AFRONTA À PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL). 1. Os contratos firmados no âmbito do FIES não se subsumem às regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes (REsp 1.155.684/RN, Tema 350, 1a Seção do STJ; AC 5005637-04.2015.4.04.7102, Terceira Turma, TRF4). 2. Para os financiamentos estudantis celebrados até o segundo semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o montante financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso, conforme disposto na Portaria Normativa MEC n. 13/2015. 3. Assim, fere as normas administrativas aplicáveis à espécie incluir, em avença celebrada entre o FNDE e a instituição de ensino, cláusula permissiva no sentido de que, acaso o valor da semestralidade seja superior ao montante máximo do financiamento disponibilizado pelo FIES para o respectivo curso, a diferença deverá ser suportada diretamente pelo aluno. 4. Age em total violação à boa-fé objetiva a instituição de ensino que, buscando garantir a contratação, faz constar, no DRM (Dcumento de Regularidade de Matrícula), que o financiamento será concedido pelo valor da semestralidade do curso, com desconto, sem necessidade de aporte de recursos próprios pela estudante e, posteriormente, invoca cláusula contratual permissiva para cobrar do estudante a complementação da semestralidade. 5. Postura nitidamente ardilosa e de intolerável afronta à proibição de venire contra factum proprium, corolário do princípio da boa-fé objetiva, contido no art. 422, do Código Civil (Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé.). 6. Reconhecida a ilegalidade e a inexigibilidade das cobranças referentes à diferença havida entre o valor financiado por meio do FIES (100%) e o valor exigido pela instituição de ensino. 7. Recurso provido. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50076057020184047003 PR 5007605-70.2018.4.04.7003, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2020, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).

De igual modo, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR BENEFICIÁRIO DO FIES NO PERCENTUAL DE 100%. CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA DE RESIDUAL REFERENTE AO ANO DE 2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACERTO DO JULGADO. [...]. A instituição ré tampouco pode se valer do disposto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento ("A eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado"). Isto porque, depreende-se que a referida cláusula tem o nítido propósito de fixar a obrigação de aluno contemplado com financiamento inferior a 100% do valor cobrado pela instituição de ensino, hipótese em que assumiria o pagamento do valor residual, não sendo o caso do autor que ostenta financiamento integral. Acresça-se, ainda, que sequer a recorrente logrou demonstrar que prestou informação acerca da diferença cobrada, sendo certo que consoante afirmado na petição inicial, o autor foi surpreendido em dezembro de 2017 com a cobrança o que é corroborado pelos documentos de fls. 58 e 59, contestada pelo autor (fl. 65). Direito à informação clara e precisa (art. 6o, III do CDC) que é reconhecido como direito básico do consumidor, não observado. Precedentes. Recurso conhecido ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00676763020188190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 30/05/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE MENSALIDADE – ACADÊMICA BENEFICIARIA DO FIES NO PERCENTUAL 100% (CEM POR CENTO) – COBRANÇA SUPLEMENTAR REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA SE OBRIGOU AO PAGAMENTO DE VALORES QUE SUPLANTAM A TRAVA DO FIES – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE – PAGAMENTOS ADICIONAIS REALIZADOS PELA ALUNA – NECESSIDADE DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSTATADA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Para que se imponha a obrigação de pagar é necessário a demonstração do liame obrigacional, do vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra prestação economicamente apreciável. Há que se demonstrar a existência e validade do fato jurídico subjacente. Na hipótese, o contrato de abertura de crédito estudantil não obriga a discente ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata autorizando tal prática entre instituição de ensino e o aluno, o que torna inexigível o débito. [...]" (TJMS. Apelação Cível n. 0837946-04.2016.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 09/12/2019, p: 12/12/2019). (sem grifos no original)

E mais: A análise do contrato não pode ficar adstrita a um único parágrafo, em especial quando as cláusulas se comunicam. Eis o que dispõe algumas das cláusulas anteriores à Quinta, cujo parágrafo é utilizado pelo Relator como fundamento para a declaração de exigibilidade do débito:

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS TOTAIS – O(A) FINANCIADO(A) declara ter contratado com a Instituição de Ensino Superior (IES) à qual encontra-se matriculado o valor da semestralidade escolar de seu curso, com base no disposto na Lei n.o 9.870, de 23 de novembro de 1999, incluídas eventuais dependências disciplinares e considerados todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela IES, inclusive concedidos em virtude de pagamento pontual.

PARÁGRAFO ÚNICO - O valor dos encargos educacionais totais para o 2.o semestre de 2014 corresponde ao resultado do valor da mensalidade do curso informado multiplicado por seis.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL - Por este instrumento, o AGENTE FINANCEIRO concede ao(à) FINANCIADO(A) limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em MEDICINA, durante 12 semestre(s), no valor de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais), que corresponde ao valor financiado para o 1.o semestre de 2015, R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso, R$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais), e ADICIONADO DE 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO), R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), PARA ATENDER POSSÍVEIS ELEVAÇÕES NO VALOR DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS NO DECORRER DO CURSO.

[...]

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores financiados a cada semestre serão deduzidos do limite de crédito global estabelecido no caput desta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante do Caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato.

[...]

PARÁGRAFO QUINTO - O PAGAMENTO À ENTIDADE MANTENEDORA DA IES, RELATIVO AOS ENCARGOS EDUCACIONAIS FINANCIADOS por intermédio do presente contrato, SERÁ PROVIDENCIADO PELO AGENTE OPERADOR DO FIES.

CLÁUSULA QUARTA – DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO – O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos.

Por fim, transcrevo a redação integral da cláusula quinta:

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO – O valor do financiamento concedido para o 1o semestre de 2015 é de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), correspondente ao percentual do financiamento informado na Cláusula Quarta deste Contrato, aplicado sobre os encargos educacionais totais, conforme Parágrafo único da Cláusula Segunda.

PARÁGRAFO ÚNICO – Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A).

Nota-se que, além de o contrato prever quantia destinada ao reajuste das mensalidades durante o decorrer do curso, a redação do parágrafo único refere-se à diferença entre o valor da semestralidade e aquele FINANCIADO e, neste caso, “o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais”. (Cláusula Quarta do Contrato)

Assim, em que pese à discussão acerca de quem é o responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades, tenho que devem ser suportadas inteiramente pelo FNDE, pelo fato de que foi concedido e mantido à estudante, inclusive nos aditamentos semestrais firmados posteriormente, o custeio de 100% dos encargos educacionais totais do semestre.

Ou seja, os universitários, notadamente mais fracos na relação jurídica, não podem ser prejudicados por divergências administrativas e financeiras entre o FNDE e a Instituição de Ensino.

Cabe às instituições de ensino resolver a questão do repasse por ela considerado aquém do devido junto ao FNDE, mas não atribuir aos estudantes a cobrança desses valores.

Em outras palavras, a limitação do reajuste das parcelas mensais, que origina a diferença repassada à instituição de ensino superior Recorrente, deve ser dirimida, se for o caso, na esfera adequada, entre ela (Apelante) e o suposto causador do dano, que, repiso, não se confunde com a aluna, mera beneficiária do financiamento estudantil.

Reitero: não vejo fundamento jurídico para impor à estudante as diferenças que seriam supostamente devidas pelo FIES, como se a consumidora fosse responsável pelos critérios utilizados para correção das mensalidades e causadora da celeuma.

Nos termos de precedente do Tribunal Regional Federal da 3.a Região, “O fato de os valores pagos pelo FNDE não corresponderem àqueles das mensalidades reajustadas, não pode ser imposto à autora”. (TRF-3 - RI: 00027207720164036201 MS, Relator: JUIZ(A) FEDERAL JEAN MARCOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 1a TURMA RECURSAL DE CAMPO GRANDE, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial DATA: 03/06/2019).

Assim, tenho firme a ideia de que, sopesados os direitos da instituição de ensino Apelante em poder reajustar o valor das mensalidades e cobrar pela prestação dos serviços, e da estudante Apelada que, por meio de contrato firmado antes do 1o semestre de 2017, teve garantido o direito de concluir o ensino superior com o financiamento integral do curso, este último deve prevalecer, com escopo na dignidade da pessoa humana.

Com efeito, se a estudante aderiu ao programa federal e se lhe foi concedido financiamento integral, é porque não tem condições financeiras de pagar a mensalidade, de forma que a cobrança, além de afrontar a dignidade da pessoa humana, também constitui de medida que penaliza aqueles que buscaram e lograram êxito em 100% do financiamento para viabilizar o acesso ao ensino superior.

Insisto: eventuais consequências financeiras decorrentes de mudanças na política do FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de concluir o curso sem ter que desembolsar qualquer valor enquanto não decorrido o prazo de carência do FIES.

Por oportuno, registro que não estou aqui afastando o direito de a instituição de ensino Apelante buscar eventual direito de ressarcimento pelas diferenças que entende devida, mas a cobrança não pode recair sobre a Apelada.

Em outros termos, “o estudante não pode ser penalizado por problemas sistêmicos e/ou burocráticos existentes nos órgãos e instituições responsáveis pelo FIES, alheios à sua vontade, devendo prevalecer, no caso, o direito constitucional à educação”. (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50029387420194047110 RS 5002938-74.2019.4.04.7110, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/01/2020, TERCEIRA TURMA).

Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de precedente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ALUNO BENEFICIADO COM BOLSA INTEGRAL. CONTRATO FIES. RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 1a Região é firme no sentido de que os alunos beneficiados pelo FIES, com bolsa integral, não devem ser responsabilizados por supostos débitos existentes com a instituição de ensino, cabendo a esta resolver a questão junto ao FNDE. Precedentes. 2. No caso, restou provado que o aluno é beneficiado do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, no percentual de 100% do valor do curso. Dessa forma, os valores das mensalidades devem ser discutidos entre a instituição e o FNDE. 3. Apelação e remessa oficial desprovidas. (TRF-1 - AMS: 00010543220154013000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 11/09/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 09/10/2019).

De igual modo, pertinente transcrever julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 90% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – COBRANÇA PARCIALMENTE DEVIDA – COTA PARTE (10%) DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO – EXIGIBILIDADE MANTIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. (TJ-MT 10481165020198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa. (TJ-MT 10128007320198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O TETO ESTABELECIDO PELO PROGRAMA DE GOVERNO – FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DA DIFERENÇA AO ALUNO - REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – MERA COBRANÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. I- Sobre a alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação, entendo que incoerente e de enfrentamento prejudicado pela ausência de interesse, pois, em que pese na sentença ter se decido que a relação seria consumerista, em momento algum se aplicou qualquer artigo ou entendimento referente ao CDC. Certamente que se reconhecer ter incorrido em erro a sentença neste ponto, ou não, não acarretaria sequer em provimento parcial do recurso, pois não seria capaz de alterar o exteriorizado nesta decisão, que tem base no que vem entendendo este Tribunal em casos análogos. II- Não se demonstra justo imputar ao estudante, que é beneficiário de quase 100% dos encargos educacionais concedidos pelo FIES, o pagamento pelo fato de esta instituição ter concedido descontos inferiores. Caso assim o fizesse, estar-se-ia violando a segurança jurídica e a boa-fé contratual. III- O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não deve ser reconhecida a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral. (N.U 1006305-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020). (sem grifos no original)

Por fim, a par de toda a fundamentação exposta no sentido de que a estudante Apelada não pode ser compelida ao pagamento dessa diferença porque o contrato é anterior ao primeiro semestre de 2017, há mais dois fatores que devem ser observados:

Primeiro: a soma do valor de todas as semestralidades com “os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela IES, inclusive concedidos em virtude de pagamento pontual” desde o primeiro semestre de 2015, data do contrato, até o primeiro semestre de 2018, quando foi firmado o último aditamento e ao final do qual a Apelante efetuou a cobrança da tal diferença, é igual ao montante de R$ 120.983,70 (cento e vinte mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), quantia muito inferior ao limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, que é de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais), o que afasta qualquer dúvida de que a cobrança do valor residual das mensalidades é indevida.

Segundo: ainda que considerasse legítima a cobrança desse valor residual, o que não reputo válida pelos inúmeros motivos aqui expostos, o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre a Apelante e a Recorrida expressamente determina que eventual diferença deve ser cobrada da aluna depois de findo os benefícios do FIES, confira-se:

Cláusula 7a – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL/PROUNI

7.1. Vindo a firmar contrato de financiamento estudantil FIES ou programa equivalente, ficará o(a) CONTRATANTE obrigado a cumprir as normas do referido programa, inclusive efetuando os aditamentos periódicos. Cessando os benefícios decorrentes do FIES, a CONTRATADA realizará a cobrança dos débitos do(a) CONTRATANTE que não tenham sido quitados pelo programa.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão, deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial, já que o financiamento estudantil contratado pela Recorrida é de 100%.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Apelação.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da Recorrida (de 10%) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, sendo 5% (cinco por cento) devido pela Autora/Apelada e 10% (cinco por cento) pela Apelante.

É como voto.

AUTOS – 1021408-94.2018.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LETÍCIA APARECIDA BRAGA DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
aduzindo, em síntese, ser acadêmica do curso de Medicina com financiamento estudantil no percentual de 100% pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Alega que desde contratação do financiamento para o 1o semestre de 2015 realizou os respectivos aditamentos no percentual de 100% de financiamento das semestralidades sem a cobrança de eventual débito excedente, porém, a partir do aditamento para o 1o semestre de 2018 a requerida de forma arbitrária passou a realizar a cobrança de valores adicionais no valor de R$ 4.599,99 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais), referente a “Serviços Educacionais Fies”, decorrente da diferença entre o repasse pelo Governo Federal e a mensalidade cobrada pela IES.

Afirma que vem sofrendo toda ordem de assédio moral, por meio de ligações telefônicas, que vai desde a ameaça de não autorizar a rematrícula, passando pela indisponibilidade de acesso aos meios eletrônicos disponibilizados pela ré, até a não inclusão de seu nome na lista de chamada e participação de provas.

Aduz que, por força de lei, é garantido até ao final do curso a vedação de cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e qualquer forma de reajuste deve ser informada conforme o contrato.

Sustenta, ainda, que a cláusula terceira do contrato de financiamento estudantil prevê, além do valor global do financiamento, considerando o valor total do curso, um adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre este montante destinado a atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais.

Assim, em tutela de urgência requereu que a instituição de ensino fosse obrigada a realizar a rematrícula para o semestre subsequente; suspender imediatamente qualquer cobrança que exceda o valor garantido pelo Fies; bem como não incluir o nome da requerente no cadastro de inadimplentes por qualquer cobrança excedente ao previsto no contrato do Fies, além de não praticar sanções pedagógicas, sob pena de multa diária de no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela e declaração de inexistência da dívida cobrada em virtude de ser beneficiária do Fies em 100% e a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral suportado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação da IES ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

A instituição de ensino, após ser devidamente intimada, apresentou contestação refutando todo o alegando ao argumento de que em decorrência da trava sistêmica imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o contrato do Fies mesmo no percentual de 100% não abarca o valor da semestralidade escolar do curso de Medicina, razão pela qual a autora é responsável pelo valor residual não financiado conforme contrato de prestação de serviços educacionais firmado pelas partes.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que ratificou a liminar anteriormente concedida, declarando a inexistência do débito objeto da demanda.

No entanto, o pedido de condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais foi indeferido.

Assim, reconhecida a sucumbência recíproca das partes foram proporcionalmente condenadas ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, no percentual de 50% para cada uma das partes.

Irresignada com o desfecho do feito, a instituição de ensino interpôs o presente recurso de apelação (ID 56113475), aduzindo:

a)
Litisconsórcio passivo necessário com MEC e FNDE;

b)
Competência à justiça federal;

c)
Que em nenhum momento a instituição anuiu com o congelamento de valores da semestralidade;

d)
Que a cobrança é regular, já que prevista no contrato do FIES;

e)
Que a IES promoveu reajustes em conformidade com a LEI 9.870/1999, a qual dispõe sobre o valor das anuidades escolares e que não estabeleceu limites para atualização de valores.

O presente apelo foi incluído na pauta de julgamento em que o i. Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho
deu parcial provimento
ao recurso para:

a)
Reformar a sentença, reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

b)
Redistribuir o ônus da sucumbência, condenando, exclusivamente, a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciária.

A Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – 1a vogal, pediu vista dos autos e na sessão de 16/12/2020, divergiu do voto do relator ao desprover o recurso da IES, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial, já que o financiamento estudantil contratado pela apelada é de 100%.

Ainda, majorou os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada para 15 % (quinze por cento) do valor atualizado da causa, sendo 5% (cinco por cento) devido pela autora e 10% (dez por cento) pela instituição de ensino.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos para verificar se o valor cobrado consiste no que excede os 100% mais 25%, ou se o que excede os 100% estaria abarcado pelos 25%.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar a suposta inexistência de saldo devedor a ser pago pela autora, ao argumento de que a semestralidade do curso de graduação financiada pelo FIES corresponde ao percentual de 100%.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o contrato de financiamento estudantil prevê como crédito global disponibilizado o montante de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais), a serem utilizados pela acadêmica no período de 12 (doze) semestres (ID 56111456).

Há que se esclarecer que o crédito global concedido à aluna é composto do valor de 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais) que corresponde ao valor da semestralidade escolar praticada pela IES para o curso de medicina multiplicada pelo período de 12 (doze) meses, com previsão de acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso, o que equivale a R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), cuja soma compreende o crédito global de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais) concedido pelo FIES à acadêmica, conforme estabelece a Cláusula Terceira do contrato FIES (ID 56111456).

Verifica-se ainda que referido contrato prevê, ainda na
cláusula terceira
,

o valor financiado para o 1o semestre de 2015, qual seja,

o montante de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), vejamos:

“[...]CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL - Por este instrumento, o AGENTE FINANCEIRO
concede
ao(à) FINANCIADO(A)
limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em MEDICINA, durante 12 semestre(s), no valor de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais)
,
que corresponde

ao valor financiado para o 1.o semestre de 2015
, R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais),
acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso
, R$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais), e
ADICIONADO DE 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO)
, R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais),
PARA ATENDER POSSÍVEIS ELEVAÇÕES NO VALOR DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS NO DECORRER DO CURSO
. [...].”

.

Na sequência, analisando os aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil (aditivos contratuais de renovação semestral) referentes aos semestres 2015/2; 2017/1 e 2018/1, anexados aos autos pela acadêmica, consta expressamente que o montante do curso financiado corresponde a 100% (cem por cento), inexistindo a indicação de qualquer valor a ser suportado com recursos próprios da acadêmica, conforme IDs 65111454 e 56111453.

No entanto, ao compararmos os valores descritos nos aditamentos anexados aos autos pela acadêmica e os valores indicados no extrato financeiro disponibilizados pela IES e o contrato de prestação de serviços educacionais, constata-se a existência de uma diferença entre o valor cobrado pela semestralidade e o valor coberto pelo FIES, conforme quadro abaixo:

Semestre

FIES

Semestralidade

Diferença

25%

2015/2

39.000,00

39.000,00

0,00

9.750,00

2017/1

42.983,70

51.039,72

8.056,02

10.745,92

2018/1

42.983,70

56.498,94

13.515,24

10.745,92

Desta forma, verifica-se que de fato há uma diferença no valor da semestralidade não coberta pelo FIES, que ultrapassa os 25% (vinte e cinco por cento) destinado a eventuais reajustes, no valor originário de R$ 2.769,32 (dois mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Assim, há que se observar se há previsão contratual para que eventuais diferenças não cobertas pelo FIES sejam suportadas com recursos próprios da acadêmica.

Neste sentido, dispõe o
PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO
do contrato do FIES que:
“Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A).”
(ID 56111456).

No mesmo sentido o contrato firmado pela acadêmica e a IES prevê a possibilidade de cobrança de eventuais valores não cobertos pelo FIES, conforme
CLÁUSULA 6o - CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
(ID 56111456).

Verifica-se ainda que o contrato aditivo de renovação da matrícula para o semestre letivo 2008/1 também prevê de forma expressa a possibilidade de cobrança de eventuais diferenças em sua
CLÁUSULA 7a – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL/PROUNI
, vejamos:

“[...] CLÁUSULA 7a - CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL/PROUNI

7.1.
Vindo a firmar contrato de financiamento estudantil FIES ou programa equivalente, ficará o (a)
CONTRATANTE
obrigado a cumprir integralmente as suas normas, inclusive efetuando os aditamentos periódicos. Cessando os benefícios decorrentes do FIES, a
CONTRATADA
realizará a cobrança dos débitos do (a)
CONTRATANTE
que não tenham sido quitados pelo programa.

7.1.2.
Caso o (a) CONTRATANTE seja beneficiário do FIES, competirá a ele verificar junto à CONTRATADA eventuais descontos na mensalidade escolar a que o (a) CONTRATANTE fizer jus, conforme Lei 10.260/01
.

7.2.

O (a) CONTRATANTE pagará diretamente à CONTRATADA eventuais valores não cobertos pelo FIES quanto à semestralidade escolar devida pelo (a) CONTRATANTE à CONTRATADA, seja pelo percentual contratado, por limitador de reajuste, trava sistêmica ou qualquer outro impedimento imposto pelo Gestor do FIES que acarrete em financiamento inferior ao valor da semestralidade escolar conforme prevista neste Contrato, ressalvando-se eventual desconto no valor da semestralidade escolar que a CONTRATADA deverá conceder ao (a) aluno (a) beneficiário (a) do FIES, conforme previsto nos atos normativos do Ministério da Educação. [...].”

Além disso, a
Lei n.o 13.366/2016 alterou o artigo 4.o da Lei n.o 10.260/2001, o qual passou a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 4o.
São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.”

Por sua vez, o artigo 4.o-B da mesma norma estabelecia que:

“Art. 4o -B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas, conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior, como é o caso do curso de medicina, o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.o semestre de 2016
, como no caso do autos.

Da mesma forma a Portaria no 04/2017 editada pelo MEC autorizou que a parte não coberta pelo FIES, em razão da limitação do valor máximo do financiamento, fosse cobrada diretamente do financiado pela IES.

Assim, legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado.

Ante o exposto, peço vênia à eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – 1a Vogal, para acompanhar o Relator e
dar provimento
ao apelo, para reconhecer a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude a existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL)

Senhor Presidente,

Malgrado a qualidade persuasiva da exposição feita pelo Doutor Alessandro Tarcísio, não abalou a minha convicção acerca do tema.

Não tenho dúvida em acompanhar o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 06 DE OUTUBRO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A 1a. E O 4o. VOGAL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2a. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4o. VOGAL.